Tribunal: TCU
Processo: 015.109/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de supostas irregularidades em procedimento licitatório que tem por objeto a contratação de empresa especializada em gestão de frota de veículos e embarcações com o fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes, aditivos e filtros para frota de veículos, embarcações e demais máquinas de propriedade da contratante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, oferecida por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. em face de supostas irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico n. 2/2020/Sedisc, lançado pela Coordenação Regional da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Cuiabá/MT (CRCGB), que tem por objeto a " Contratação de empresa especializada em gestão de frota de veículos e embarcações com o fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes, aditivos e filtros, por meio de sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartões magnéticos com disponibilidade de pontos de abastecimento em âmbito nacional para os veículos sob responsabilidade da Coordenação Regional de Cuiabá, de Coordenações Técnicas Locais (CTLs) jurisdicionadas, e da Frente de Proteção Etnoambiental (FPEA) Madeirinha-Juruena e Rendas Indígenas, localizadas nos estados do Mato Grosso, Rondônia e Pará ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Coordenação Regional da Fundação Nacional do Índio em Cuiabá (CRCGB) e ao representante, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.